Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009321-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO DANTAS DOS SANTOS - CPF: 061.266.051-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FILIPE LELIS DE ALMEIDA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 062.358.071-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – VIOLAÇÕES REITERADAS – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO INICIAL ESTABELECIDO EM DATA FUTURA À INFRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 534 DO STJ – REINÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DO COMETIMENTO DA ÚLTIMA INFRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, reiniciando-se a partir do cometimento da última infração disciplinar, nos termos da Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo reconhecida falta grave em razão de violações ao monitoramento eletrônico, a nova data-base para progressão de regime deve ser fixada na data da última infração comprovada, e não em data futura quando o recuperando preencheria requisito objetivo para progressão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Gustavo Dantas dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo de Execução Penal no 2000403-56.2020.8.11.0064 (SEEU), que reconheceu a prática de falta grave e determinou a data-base de 03/08/2024 para concessão de benefícios no âmbito da execução (Id. 277006385, p. 447/455).

Inconformado,
Gustavo
interpôs recurso de agravo em execução penal, alegando que a nova data-base não poderia ser fixada em data futura, mas sim na data da última infração cometida pelo agravante, conforme preconiza a Súmula 534 do STJ (Id. 277006385, p. 480/487).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 277006385, p. 558/561).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida em seus próprios termos (Id. 277006385, p. 567/568).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 285088863), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime semiaberto – reconhecimento de falta grave e fixação de nova data-base -
pleito de fixação da data-base o dia da última infração – viabilidade
– A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula n. 534 do STJ - prazo para novos benefícios deve ocorrer na data da última falta grave comprovada, e não em data futura presumida – última infração ao Monitoramento eletrônico, à época, que ocorreu em 11/06/2024, que deve ser considerada como a data-base para novos benefícios –
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Gustavo Dantas dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo de Execução Penal no 2000403-56.2020.8.11.0064 (SEEU), que reconheceu a prática de falta grave e determinou a data-base de 03/08/2024 para concessão de benefícios no âmbito da execução.

É dos autos que o agravante cumpre pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, por condenação pela prática do crime de roubo majorado (Id. 277006385, p. 456/457).

Nos autos da execução penal, a Central de Monitoramento informou que o agravante teve o cadastro ativado no sistema em 02/09/2020, permanecendo ativo até a presente data. Contudo, no período de 16/06/2023 a 12/06/2024, foram constatadas 283 violações de área de inclusão e 140 violações de fim de bateria do equipamento de monitoração eletrônica (Id. 277006385, p. 178/402).

Após manifestação defensiva justificando as violações, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão reconhecendo a prática de falta grave, porém, considerando a inexistência de informações sobre a prática de novos crimes e o fato de o agravante encontrar-se empregado, manteve-o no regime semiaberto.

Todavia, determinou a interrupção da data-base para aquisição de benefícios, fixando-a em 03/08/2024, data em que o agravante preencheria o requisito objetivo para progressão ao regime aberto (Id. 277006385, p. 447/455).

A questão central trazida no presente recurso cinge-se à definição de qual data deve ser considerada como marco inicial para contagem do novo prazo para obtenção de benefícios executórios após o reconhecimento da falta grave.

Conforme se depreende dos autos, o agravante, que cumpre pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica, violou reiteradamente as condições impostas, tendo sido registradas 283 violações de área de inclusão e 140 violações de fim de bateria do equipamento, no período de 16/06/2023 a 12/06/2024, o que acarretou o reconhecimento da falta grave pelo juízo da execução.

O magistrado de primeiro grau, apesar de reconhecer a falta grave, deixou de determinar a regressão de regime, mantendo o agravante no regime semiaberto. Contudo, fixou a data-base para progressão de regime em 03/08/2024, data em que o agravante preencheria o requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Com efeito, a insurgência da defesa limita-se à fixação da data-base, sustentando que a mesma deveria corresponder à data da última violação cometida pelo agravante, e não a uma data futura.

Assiste razão ao agravante.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 534, é claro ao estabelecer que:
"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração."
.

A referida súmula determina de forma expressa que o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime ocorre a partir do cometimento da falta grave, e não em data futura arbitrariamente fixada.

No caso em análise, conforme relatório da Central de Monitoramento, a última violação registrada teria ocorrido em 12/06/2024, devendo esta data, portanto, ser considerada como o novo marco inicial para a contagem do prazo de progressão de regime.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento em casos semelhantes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – FIXAÇÃO NA DATA ANTERIORMENTE PREVISTA PARA A PROGRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 534 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO PROVIDO. Em conformidade com a Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento da última infração disciplinar. A fixação da data-base para progressão de regime em data posterior à da última infração disciplinar, ainda que corresponda à data anteriormente prevista para a progressão ao regime aberto, contraria frontalmente o entendimento sumular do STJ, merecendo reforma. O fato de o juízo da execução ter optado por não determinar a regressão do regime prisional não autoriza a fixação da data-base em desacordo com a orientação firmada na Súmula no 534 do STJ. Recurso provido para fixar a data-base para progressão de regime na data da última infração disciplinar cometida pelo agravante (29/01/2025).
(N.U 1014861-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Na mesma linha:

[...] “(...) A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal (arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal),
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (AgExPe 107760/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)
(N.U 0014003-44.2014.8.11.0015, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016) (negritou-se)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática de falta grave interrompe o lapso para a concessão de benefícios executórios, devendo a contagem ser reiniciada a partir da data da infração. No caso, a última falta grave foi comprovadamente registrada em 12-6-2024, conforme relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica. [...] "A prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para concessão de benefícios, devendo ser utilizada a data da última infração como marco inicial da nova contagem." [...]
(N.U 1009209-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

A fixação da nova data-base em momento futuro àquele em que ocorreu a falta grave representa uma violação ao princípio da legalidade e impõe ao sentenciado uma penalidade não prevista em lei, considerando que o artigo 127 da Lei de Execução Penal limita-se a prever que o condenado perde o direito ao tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Por fim, ressalta-se que o reconhecimento da falta grave e suas consequências já constituem sanção suficiente ao apenado, sendo desarrazoada a fixação da data-base em data futura, o que configuraria dupla penalização.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, provejo o recurso de agravo em execução penal interposto por
Gustavo Dantas dos Santos
, para reformar a decisão agravada, determinando que a nova data-base para progressão de regime seja fixada em 12/06/2024, data da última infração disciplinar comprovada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025